Tribunal: CARF
Processo: 19613.727385/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.727385/2021-17
ACÓRDÃO
2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DTA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse
contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos
contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes
e, por consequência, ao processo.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
FATO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE ORIGEM.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte,
nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada
documentação comprobatória, o equívoco no preenchimento de
declaração não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado. Logo, impõe-se a anulação do acórdão de manifestação de
inconformidade e do despacho decisório, com o retorno dos autos à
Unidade de Origem para análise de mérito do crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão de primeira instância, bem como o despacho
decisório de fls. 886/890, para que seja feita análise de mérito do crédito pleiteado.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
2

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto, Thiago Álvares Feital e Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do pedido de restituição e do despacho decisório
O pedido da Recorrente (fls. 02-202) versa sobre a restituição de créditos
previdenciários provenientes de saldo de retenção, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei 9.711/98, perfazendo o valor total de R$ 6.632.406,55 (seis
milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Conforme o Despacho Decisório PREV-EQAUD-DEVAT08 1.961/2021 (fls. 886/891),
a interessada foi intimada a apresentar os esclarecimentos e informações necessários à instrução
do processo, efetuando a juntada dos documentos de fls. 275/818.
Considerando que o pedido foi apresentado no prazo de 05 (cinco) anos e que o
crédito decorrente da retenção só pode ser considerado se houver a declaração do respectivo
valor em GFIP/EFD-Reinf, além de sua comprovação mediante destaque na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, ou mediante prova do recolhimento do valor retido pela empresa
contratante, foi elaborado quadro inicial com os valores da retenção a considerar.
A seguir, foi efetuado o cotejo das retenções com os valores devidos nas respectivas
competências, incluindo em tal análise as contribuições incidentes sobre as remunerações dos
contribuintes individuais.
Por fim, considerando a retenção efetivamente declarada em GFIP e destacada em
nota fiscal e/ou recolhida pelo tomador, foi elaborada a planilha de fls. 884-885, demonstrativa do
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
3
saldo remanescente das retenções, após dedução dos valores compensados na própria
competência da retenção.
Em despacho (fls. 886-890), a fiscalização deferiu parcialmente o pedido do
Recorrente, restando a decisão assim ementada:
Assunto: Pedido de Restituição Previdenciário.
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O valor retido que não foi compensado pela empresa prestadora deve-lhe ser
restituído, cfe. previsto na legislação.
Deferimento Parcial.
Da Manifestação de Inconformidade
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 897-905),
argumentando em síntese que:
a) O PER/DCOMP 11961.48194.270620.1.2.15-1504, referente à competência
05/2018, foi transmitido com crédito a menor, sendo pleiteado o valor de R$
602.441,46 (seiscentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e
quarenta e seis centavos), quando o correto seria R$ 795.234,19 (setecentos e
noventa e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos).
b) A diferença, no valor de R$ 192.792,73 (cento e noventa e dois mil, setecentos e
noventa e dois reais e setenta e três centavos), refere-se à retenção efetuada na
nota fiscal 0001063, conforme GFIP e comprovante de recolhimento guia GPS.
c) O valor retido foi destacado em nota fiscal, porém, tal fato foi desconsiderado
no despacho decisório, razão pela qual, deve ser reformado para se reconhecer
na competência 05/2018 o direito creditório e homologada a restituição.
Pede, ao final, que seja conhecida e provida a sua Manifestação de Inconformidade,
para o fim de reformar a r. Decisão proferida, ante a argumentação e provas carreadas aos autos
para, ao final, reconhecer o direito da Manifestante ao crédito retido e não discriminado no
PER/DCOMP no 11961.48194.270620.1.2.15-1504, no valor de R$ 192.792,73 (cento e noventa e
dois mil, setecentos e noventa e dois reais).
Da sentença em mandado de segurança
Na sequência, a Recorrente juntou aos autos decisão judicial (fls. 948-951),
referente ao Mandado de Segurança n.o 101872-60.2023.4.01.3400, determinando a distribuição
do processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento competente, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da intimação da decisão.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
4
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 953-960) pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, negando reconhecimento ao direito creditório pleiteado, em decisão assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INCLUSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO EM MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO.
O pleito apresentado em fase de recurso administrativo para inclusão no
requerimento de restituição de direito creditório não integrante do requerimento
original encerra verdadeira inovação, configurando-se em nova solicitação da
contribuinte, não passível de apreciação originária pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 968-984), reiterando
os argumentos da manifestação de inconformidade e acrescentando:
a) A busca pela verdade real dos fatos deve prevalecer sobre meras
informalidades processuais, em outras palavras, a essência dos
acontecimentos deve ser devidamente apurada, em detrimento de questões
meramente formais ou procedimentais.
b) É necessário que as decisões administrativas se baseiem em provas e
evidências concretas, bem como na análise objetiva e imparcial dos fatos
apresentados pelas partes envolvidas no processo. Isto permite vereditos
justos e adequados à realidade dos acontecimentos, não reduzindo-a a algo
puramente burocrático ou vinculados somente em aspectos formais.
c) Corrobora o acima exposto a súmula 168 do CARF, in verbis: “Mesmo após a
ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.”
d) Ou seja, o princípio da verdade material implica a possibilidade de os órgãos
de instâncias superiores que não participaram do procedimento fiscalizatório
em primeiro momento, considerar provas e documentos que não tenham sido
produzidos ou apresentados inicialmente pelas partes, mas que relevantes
para elucidação dos fatos em discussão devem ser analisados a fim de
assegurar uma boa administração de justiça, prezando sempre pela verdade
imutável dos acontecimentos.
e) Deste modo, resta cristalino a necessidade de reforma do r. Acórdão ora
recorrido, pois, inversamente do que foi apontado no voto vencedor, a
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
5
retificação da DCOMP por erro em seu preenchimento em momento posterior
a ciência do despacho decisório, em nada impede o reconhecimento do
direito creditório da Recorrente, desde que este preencha os requisitos de
liquidez e certeza, como é o caso.
Pede, ao final, que o recurso seja provido para reconhecer o direito da Recorrente
ao crédito retido e não discriminado no PER/DCOMP no 11961.48194.270620.1.2.15-1504, no
valor de R$ 192.792,73 (cento e noventa e dois mil, setecentos e noventa e dois reais setenta e
três centavos), discriminado na Nota Fiscal no 00001063, em GFIP e em GPS, referente a
competência de maio de 2018 identificado durante o procedimento de fiscalização.
Da concessão de liminar em mandado de segurança
Em seguida, a Recorrente juntou aos autos decisão liminar (fls. 993-995), referente
ao Mandado de Segurança n.o 1078400-88.2024.4.01.3400, determinando a distribuição, análise e
manifestação do CARF em relação ao recurso voluntário apresentado pela Recorrente, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
A questão controvertida resume-se à possibilidade de a Recorrente incluir em
Manifestação de Inconformidade valor que não integra o pedido formulado via PER/DCOMP de
restituição de crédito. Entendeu a primeira instância que o seu pedido não poderia ser deferido no
bojo deste processo administrativo. A Recorrente, por outro lado, entende que o princípio da
verdade material determina o deferimento do pedido.
Destaco como premissas da análise ora proferida que o reconhecimento de créditos
tributários exige a comprovação inequívoca da liquidez e certeza do valor pleiteado, como
determina o art. 170, do Código Tributário Nacional. Ao mesmo tempo, o princípio da verdade
material determina que este órgão considere todas as provas e fatos constantes dos autos, ainda
que trazidos inoportunamente. Assim, apresentada documentação comprobatória do crédito pelo
contribuinte, o equívoco no preenchimento de declaração não pode impedir a análise do seu
direito.
Este posicionamento está embasado na compreensão de que o erro em questão
caracteriza lapso manifesto, o que autoriza a análise de seu pedido. A este respeito, os seguintes
precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/06/2011
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
6
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido
de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a
obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser
superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não
impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. RETORNO DOS
AUTOS À AUTORIDADE DE ORIGEM.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
a análise do direito vindicado.
Logo, impõe-se a anulação da acórdão de manifestação de inconformidade e do
despacho decisório, com o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise de
mérito do crédito pleiteado.
***
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS A MAIOR
QUE O DEVIDO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 84. O valor do recolhimento a titulo de estimativa que supera o
valor devido a titulo de antecipação do imposto de renda (ou da contribuição
social sobre o lucro) de acordo com as regras previstas na legislação aplicável é
passível de compensação/restituição como pagamento indevido de tributo.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE
ORIGEM. Reconhece-se o erro no preenchimento do período de apuração e a
possibilidade de se compensar indébito de estimativa mensal das pessoas
jurídicas que apuram imposto de renda pelo lucro real, mas sem homologar a
compensação, para não suprimir a competência da Unidade de Origem no que
concerne à análise do direito creditório. (Número da decisão: 1301-003.491)
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
7
Entendo, assim, que a Recorrente tem razão e adoto como motivação desta decisão
o entendimento proferido no voto vencido de autoria do conselheiro relator deste processo na
DRJ, o qual transcrevo abaixo (fls. 955-958):
A interessada, na condição de empresa prestadora de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, pretende a restituição de créditos
previdenciários provenientes de saldo de retenção, efetuada conforme previsto
no artigo 31 da Lei 8.212/91, com redação dada à época pela Lei 11.933/2009:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do
parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
(Redação dada pela Lei 9.711/98).
Por sua vez, o artigo 30 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, então vigente,
trazia as seguintes disposições:
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de
contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, que não optar pela compensação dos
valores retidos, na forma prevista no art. 88, ou, que possuir, após a
compensação, saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa contratante.
Amparado em tal fundamentação legal, na análise da documentação apresentada
e nas informações constantes nos bancos de dados da RFB, o despacho decisório
reconheceu parcialmente o direito creditório da interessada. A parcela de crédito
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
8
não deferida decorre dos valores utilizados na própria competência de retenção
para a quitação das contribuições devidas, bem como, de diferença não declarada
em GFIP.
A irresignação da interessada limita-se ao crédito não reconhecido no valor de R$
192.792,73 (cento e noventa e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e
setenta e três centavos), referente à retenção efetuada na nota fiscal 0001063,
competência 05/2018. Como restou esclarecido, o crédito referente à tal
retenção, por equívoco da própria interessada, não foi indicado no PER/DCOMP
apresentado.
Antes de adentrar na análise do caso concreto, oportuno esclarecer que o
procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito creditório do
sujeito passivo visa a certificação do quanto informado ou pleiteado.
Por sua vez, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil). No caso presente, a
prova do indébito tributário - fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação - compete à interessada.
Assim, a restituição do indébito representa instituto disponibilizado ao sujeito
passivo e seu exercício requer que o crédito reclamado esteja dotado de certeza e
liquidez.
A Súmula 168 do CARF, adiante transcrita, trata da comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, mesmo após a ciência do despacho
decisório, e da possibilidade de retomar a análise do direito creditório em tais
circunstâncias. Tal entendimento também tem aplicação no caso de pedido de
restituição.
Súmula CARF 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório.
Dessa maneira, confirmada a possibilidade de, em sede de análise de
manifestação de inconformidade, efetuar a revisão do direito creditório em
decorrência de inexatidão material na declaração apresentada pelo sujeito
passivo, passa-se à análise do caso concreto, considerando, conforme a legislação
já transcrita que, para o crédito ser aceito, é necessário que a retenção esteja: (a)
declarada em GFIP e, (b) destacada em nota fiscal ou comprovado seu
recolhimento.
Conforme tela a seguir, a GFIP apresentada pela interessada e que se encontra na
situação “Exportada”, portanto, a GFIP a ser considerada como válida na presente
análise, apresenta no campo “Retenção sobre Nota Fiscal/Fatura – Valor
Informado”, o montante de R$ 795.591,12, superior e muito próximo do valor
alegado na manifestação de inconformidade, que é de R$ 795.234,19 (diferença
de R$ 356,93).
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727385/2021-17
9
Portanto, conclui-se que interessada preenche o primeiro requisito estabelecido
na legislação, pois, confirmada a declaração em GFIP da retenção sofrida.
Com relação ao destaque do valor retido, segue cópia da nota fiscal 0001063
conforme constante nos autos (fls. 906): [...]
Verifica-se a informação “INSS detalhado”, com o valor da retenção. Por sua vez, o
campo “INSS” não foi preenchido e o valor sujeito a retenção (R$ 192.792,73) foi
discriminado como valor referente ao ISS. Assim, constata-se erros no
procedimento de destaque na nota fiscal do valor retido.
Contudo, consulta ao banco de dados da RFB comprova o recolhimento, em
30/05/2018, do valor exato referente à retenção devida na nota fiscal 0001063:
[...]
Assim, embora o destaque em nota fiscal da retenção não tenha se realizado de
forma correta, a segunda condição exigida pela legislação é atendida mediante
comprovação de recolhimento do valor que deu origem ao direito creditório da
interessada (parágrafo único do artigo 30, da Instrução Normativa RFB
1.717/2017).
Entendo, porém, que tem razão a decisão recorrida quando afirma que o pedido da
Recorrente não pode ser analisado “[...] sem que tal demanda tenha sido objeto de apreciação
pela unidade competente pela análise do pleito.” Assim, é preciso que os autos retornem à
origem, pois “[...] não cabe aos órgãos julgadores adentrar no exame de direito creditório distinto
daquele que foi informado no PER/DCOMP e efetivamente analisado pela unidade com
competência originária.”
Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para anular a decisão
de primeira instância, bem como o despacho decisório de fls. 886-890, para que seja feita análise
de mérito do crédito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1023
DF CARF MF
Original